Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707355-72.2019.8.07.0005 Apelante(s) VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA) Apelado(s) LUCIVALDO SANTOS LIMA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em contrarrazões (Id 16676556), o autor/apelado Lucivaldo Santos Lima sustenta estarem preclusas as questões debatidas pelo requerido/apelante pela ausência de apresentação de contestação e haver vedação à juntada de documento extemporaneamente em apelação. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à apelante a oportunidade para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre as questões debatidas em contrarrazões (Id 16676556) e potencialmente desfavoráveis à pretensão recursal deduzida. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;